Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ANÚNCIOS VIRTUAIS. CLASSIFICADOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA “OLX”. ANÚNCIO DE VEÍCULO. USO INDEVIDO POR TERCEIRO (ESTELIONATÁRIO). FRAUDE EM DESFAVOR DE USUÁRIO COMPRADOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE OUTRA PESSOA. INTERMEDIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. INEXISTÊNCIA. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. DISPONIBILIZAÇÃO GERAL E GRATUITA. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO. VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA ESPERADA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE FRAUDES. NÃO VINCULAÇÃO CONTRATUAL COM A PROVEDORA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEVER MÍNIMO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR USUÁRIO. CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DANO MORAL ARBITRADO CONTRA O PRIMEIRO APELADO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. A prestação de serviços, de acordo com os arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, deve atender à finalidade esperada, bem como observar parâmetro de segurança, de modo a preservar o patrimônio e direitos da personalidade do consumidor.

2. É entendimento no Superior Tribunal de Justiça – STJ que, em regra, não há fato do serviço imputável a provedor de anúncios virtuais, quando se limitar à disponibilizar serviços de classificados para o público interessado na aquisição dos produtos/serviços. (REsp n. 1.836.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

3. Adotadas as cautelas mínimas de informação aos usuários sobre riscos e fraudes pelo provedor, não há que se falar em dever de indenizar do provedor: é inexigível o dever de fiscalização ou monitoração sobre fraudes ou abuso pelos anunciantes, ainda que em desrespeito às normas de uso regular da plataforma.

4. A apelada é a sociedade conhecida como OLX, anunciante de produtos e serviços, mediante disponibilização de ofertas em sua plataforma virtual a usuários e terceiros que, por suas próprias iniciativas, visam à consecução de negócios entre si. Na hipótese, tal atividade é realizada sem intermediação direta ou indireta da provedora de aplicações. Logo, a prática de fraudes pelo anunciante ou por terceiro, especialmente delitos patrimoniais como o estelionato, não enseja, em regra, a sua responsabilidade solidária com o golpista.

5. A OLX adotou todas as providências mínimas para informar o usuário/consumidor acerca das cautelas necessárias ao realizar compras diretamente com os anunciantes, referindo expressamente as fraudes mais comuns. Dentre as advertências, há menção específica à compra e venda de veículos. Por outro lado, o apelante não adotou as diligências que lhe competiam na condição de comprador, no sentido de identificar devidamente o vendedor e obter informações completas sobre o veículo e o seu registro de titularidade. Não há que se falar em serviço defeituoso.

6. O valor fixado como compensação por dano moral a ser pago pelo fraudador está adequado.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.